Tribunal: TJMT
Processo: 0034551-33.2019.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034551-33.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO APARECIDO SANTANA - CPF: 735.325.251-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIZE CARBENE DA SILVA DE MIRANDA - CPF: 033.727.551-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941). DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e fixação de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode subsistir diante da alegada ausência de provas suficientes de autoria e materialidade; e (ii) verificar se é cabível a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, caracteriza-se pela prática de violência física sem produção de lesões corporais, não exigindo exame de corpo de delito, desde que comprovada por outros meios de prova.

4.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória, porquanto tais delitos ocorrem na intimidade do lar, sem testemunhas, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de convicção.

5.

No caso, a narrativa da ofendida mostrou-se estável e harmônica nas fases policial e judicial, descrevendo agressões físicas perpetradas mediante vassouradas e socos, inclusive na presença dos filhos menores, o que demonstra a materialidade e autoria da contravenção.

6.

A desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) para a contravenção de vias de fato foi adequada, pois ausente laudo pericial comprobatório de lesões, mas evidenciada a prática de violência física.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983, fixou a tese de que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), bastando o pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

8.

A indenização mínima fixada mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento imposto à vítima, especialmente considerando o estado gestacional e a presença dos filhos durante as agressões, não havendo comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contravenção de vias de fato dispensa exame de corpo de delito quando comprovada por outros meios de prova.

2.

A palavra firme e coerente da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.

3.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), bastando o pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenização mínima.

4.

O valor da indenização pode ser arbitrado conforme a gravidade da conduta, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; CP, art. 61, II, “f”; CPP, arts. 383 e 387, IV; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, REsp no 1.675.874/MS e REsp no 1.643.051/MS (Tema 983); TJMT, N.U. 1014497-24.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Bruno Aparecido Santana
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0034551-33.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime aberto, além da fixação de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 220747513), o apelante sustenta, em síntese que a condenação carece de suporte probatório idôneo, porquanto fundada essencialmente na palavra da vítima, desacompanhada de exame de corpo de delito referente ao fato descrito na denúncia e de outros elementos autônomos de confirmação. Diante disso querer: i) sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de materialidade e autoria; ii) exclusão da
indenização mínima fixada na sentença
, por ausência de prova concreta do alegado dano moral e inexistência de instrução específica quanto ao quantum indenizatório. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado, para patamar meramente simbólico, compatível com a alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 335889866), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal - Vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41] - Violência doméstica - Contravenção praticada contra a companheira - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência de provas - Insubsistência - Provas robustas apontando para o acerto da condenação - Nas infrações cometidas em ambiente doméstico, a palavra da ofendida é de especial relevância - Vítima que, de forma taxativa, relatou que em meio a uma discussão com a ora apelante, foi empurrada – 2. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ – Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso”
(id. 347005874).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Bruno Aparecido Santana
, imputando-lhe a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em desfavor da vítima Denize Carbene da Silva de Miranda.

Sobre a dinâmica doa fatos, consta que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 8 de agosto de 2018, por volta das 17h40min, em residência situada na rua Teles Pires, número 288, bairro Dom Aquino, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado BRUNO APARECIDO SANTANA ofendeu a integridade corporal da vítima D enize Carbene da Silva Miranda, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID. 42063184 - Pág. 52/57. Ressai dos autos que o denunciado e a vítima se relacionaram por cerca de treze anos, tiveram três filhos e na época dos fatos a ofendida estava gestante do quarto filho do casal. Costa no inquérito policial que, o denunciado é usuário de entorpecentes psicoativos, sendo que em meados de 2018 a vítima requereu medidas protetivas em seu favor, contudo, após o denunciado sair da penitenciaria retornou à residência da vítima. Na data do fato, o denunciado estava fazendo uso de entorpecente psicoativo, por isso a vítima o pediu saísse da casa, nesse momento o denunciado ficou exaltado, apoderou-se de uma vassoura e começou a agredir a ofendida, que tinha no colo um bebê filho do casal. Na ocasião, disse à vítima “sua desgraçada, você merece morrer”. Ato contínuo, o denunciado saiu, instante que ofendida correu para fechar o portão, e ao perceber tal iniciativa, o denunciado retornou e novamente agrediu a vítima, desta feita com socos, depois pegou uma barra de ferro e ameaçou acertar a vítima, que implorou ao denunciado para que cessasse as agressões, porque ela estaria gestante, o que o fez parar e fugir do local.”.
(id. 335888364).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória na qual o Juízo singular, aplicando o instituto da
emendatio libelli
previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal, desclassificou a conduta para a contravenção penal de vias de fato. Em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, o réu exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I –
Da pretendida absolvição

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória anemia probatória por
não merece prosperar
.

Inicialmente, cumpre destacar que a contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, caracteriza-se pela prática de violência física contra pessoa, sem que resultem lesões corporais. Trata-se, portanto, de infração que, por sua própria natureza, não deixa vestígios materiais, razão pela qual a ausência de exame de corpo de delito não constitui óbice à condenação, desde que a autoria e a materialidade restem demonstradas por outros meios de prova.

In casu
, a
materialidade
e a
autoria
do delito restaram sobejamente comprovadas, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência (id. 42063184), e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Consoante se extrai da prova oral colhida, a vítima
Denize Carbene da Silva de Miranda
, em ambas as fases da persecução penal, apresentou narrativa de que foi agredida pelo apelante, não havendo contradições substanciais que pudessem comprometer a credibilidade de seu relato.

Veja-se suas declarações prestada na fase policial,
in verbis:

[...] QUE convive com o indivíduo BRUNO APARECIDO SANTANA, o qual não trabalha e possui várias passagens criminais; Estavam juntos na tarde de hoje e tiveram um desentendimento, o seu companheiro a agrediu dentro de casa e depois FUGIU, para o bairro Areão com a finalidade de FICAR IMPUNE, pois a declarante ia FAZER A DENUNCIA; Que, resolveu ir atrás do seu companheiro e foi com uma criança no COLO e lá chegando ele estava entrando dentro do carro do irmão dele MARCIO SOUZA, o qual a declarante chama de MARCINHO, e começou um novo desentendimento e a vítima alega que FOI AGREDIDA FISICAMENTE, pelo seu companheiro BRUNO e também pelo seu CUNHADO MARCIO SOUZA e queixa-se de estar LESIONADA; Que somente não apanhou por intervenção do PAI dos agressores; Que a vítima salienta que NÃO CAUSOU DANOS no carro de seu cunhado.”
[Declarações prestadas na fase inquisitorial - ID 335888357 – Pág. 07].

Em juízo, a ofendida relatou que que o crime ocorreu após ela ter pedido que o agressor, Bruno Aparecido Santana, saísse de casa por estar usando entorpecentes. Ela narrou que, no momento da agressão, estava com um bebê no colo e que o réu a atingiu com vassoura. Denise esclareceu que, embora as vassouradas tenham sido desferidas para lhe causar medo, ele a agrediu com socos fortes no braço, nas costas e na cabeça, afirmando que ela "merecia apanhar", mas que não bateria com tanta força por ela estar grávida.

A vítima descreveu o réu como uma pessoa "maligna" que nunca aceitou a separação, revelando que já existiam mais de dez processos movidos por ela contra ele. Ela explicou que, ao longo de 19 anos de convivência, acreditava nas falsas promessas de mudança de Bruno devido a uma forte dependência emocional, física e financeira. Denise ressaltou que sua vulnerabilidade era agravada por problemas de saúde, como diabetes e tuberculose, e pela dificuldade de trabalhar tendo quatro filhos pequenos para sustentar.

Quanto ao impacto familiar, a vítima afirmou que todos os seus filhos presenciaram as agressões. Ela relatou que o filho mais velho acompanhava a violência desde muito cedo e que ele chegou a morder o pai em certas ocasiões para tentar protegê-la. Por fim, Denise declarou não se recordar de ter realizado exame de corpo de delito para este fato específico, mencionando que, em outras situações, chegou a fugir da delegacia por medo de represálias. Ela manifestou interesse em receber indenização por danos caso o réu seja condenado e demonstrou abertura para receber acompanhamento psicológico oferecido pelo fórum (id. 335889852).

Tais circunstâncias evidenciam a coerência e a firmeza das declarações da vítima, que manteve, em ambas as fases da persecução penal, a narrativa de que foi agredida pelo apelante, não havendo contradições substanciais que pudessem comprometer a credibilidade de seu relato.

A propósito, importante registrar que nestes tipos de delitos, a palavra da vítima nos crimes em contexto de violência doméstica e/ou familiar, são praticados, em regra, na intimidade dos envolvidos e por isso, a apresentação de provas testemunhais normalmente é muito difícil, razão por que as declarações das vítimas assumem
peculiar importância probatória

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).” (STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,DJe de 18/04/2024).

“(...) 3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e pode, quando firme e coerente, fundamentar a condenação”
(N.U 1014497-24.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

À vista do exposto, rejeito a tese defensiva de insuficiência probatória, mantendo a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Quanto ao argumento de que o laudo pericial constante dos autos — no 1.1.02.2018.009029-01 — refere-se a fato distinto, praticado por terceiro, e não pelo apelante, cumpre destacar que tal circunstância foi devidamente reconhecida pelo Juízo singular, que, ao aplicar o instituto da
emendatio libelli
, desclassificou a conduta do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, justamente em razão da ausência de prova pericial que atestasse a existência de lesões corporais decorrentes da agressão imputada ao apelante.

Ademais, a assertiva da vítima no sentido de que as vassouradas não foram desferidas com intensidade, mas com o propósito de intimidá-la, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, porquanto o tipo previsto no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) não exige violência de elevada gravidade nem a produção de lesões corporais, bastando a prática de vias de fato consubstanciadas em atos de agressão física contra a pessoa. Ao revés, tal circunstância reforça a subsunção típica, pois a própria ofendida confirmou ter sido atingida por vassouradas e murros, estabelecendo, inclusive, distinção quanto à intensidade dos golpes, ao afirmar que, se por um lado as vassouradas foram leves, por outro os socos desferidos com as mãos foram fortes (id. 335889852), o que evidencia a ocorrência de violência física apta a configurar a contravenção imputada.

Nesse contexto, verifica-se que a desclassificação operada pelo Juízo singular se mostra acertada, porquanto adequou a tipificação penal à realidade probatória dos autos, reconhecendo que, embora não tenha sido comprovada a existência de lesões corporais, restou demonstrada a prática de violência física pelo apelante contra a vítima, configurando a contravenção penal de vias de fato.

À vista do exposto, rejeito a tese defensiva de insuficiência probatória, mantendo a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato.

III –
Da exclusão ou diminuição da indenização

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido —
in re ipsa
—, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida para a fixação de valor mínimo indenizatório, dispensando-se instrução probatória específica ou demonstração do montante.

No mesmo sentido, esta Corte adota a orientação consolidada no Enunciado no 14-A da TCCR, segundo o qual a reparação por danos morais, nos crimes dessa natureza, exige apenas a formulação de pedido expresso, mas prescinde de prova do efetivo prejuízo, podendo o magistrado arbitrar o valor com base na gravidade e no modus operandi do delito.

No caso concreto, trata-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, e a denúncia formulou expressamente o pedido de reparação mínima (id. 335888364), de modo que não há falar em nulidade ou necessidade de dilação probatória.

De mais a mais, constata-se que o valor fixado a título de indenização mínima se revela compatível com a gravidade concreta do delito, as circunstâncias em que perpetrada a conduta e a intensidade do sofrimento imposto à ofendida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, a vítima foi agredida com golpes de vassoura e socos desferidos pelo então companheiro, encontrando-se em estado gestacional e com um bebê no colo no momento da agressão, além de ter o episódio sido presenciado pelos demais filhos do casal (id. 335889852). A defesa, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência econômica do apelante, limitando-se a invocação genérica, desprovida de qualquer respaldo documental idôneo, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Ante o exposto e em
sintonia

com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026